Tribunal: TJSP
Processo: 1013834-78.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. ADMISSIBILIDADE: Sem a comprovação da prestação do serviço é ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. A tela sistêmica interna da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. ADMISSIBILIDADE: Sem a comprovação da prestação do serviço é ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. A tela sistêmica interna da instituição financeira não é documento hábil para a efetiva demonstração da prestação do serviço. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença reformada neste ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade. OCORRÊNCIA: Não é legal a cobrança da tarifa de avaliação, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que não existe comprovação de que o serviço foi prestado. O documento apresentado, "Termo de Avaliação de Veículo", refere-se apenas à verificação de pendências e restrições. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença reformada neste ponto.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Pretensão da autora de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Pretensão da autora – INADMISSIBILIDADE: Os valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos na forma simples, porque não houve demonstração inequívoca da má-fé da instituição financeira.

TARIFA DE ABERTURA DE CADASTRO (TAC) - TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) – Pretensão de que seja afastada a cobrança dessas tarifas. PEDIDO PREJUDICADO: Não há no contrato em análise a previsão da cobrança das mencionadas tarifas.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 27889
Registro: 2020.0000881669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013834-78.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
JOSEFINA FERREIRA DA MOTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 27889
VOTO No 27889.
APELAÇÃO No 1013834-78.2019.8.26.0037 ARARAQUARA.
APELANTE: JOSEFINA FERREIRA DA MOTA.
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
VALORES
COBRADOS
COM
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO
Insurgência contra a
cobrança da referida tarifa. ADMISSIBILIDADE: Sem a
comprovação da prestação do serviço é ilegal a cobrança da
tarifa
de
registro
de
contrato,
considerando-se
o
entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. A tela
sistêmica interna da instituição financeira não é documento
hábil para a efetiva demonstração da prestação do serviço.
Ônus do banco, do qual não se desincumbiu Art. 373, II
CPC. Sentença reformada neste ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Alegação de
abusividade. OCORRÊNCIA: Não é legal a cobrança da
tarifa de avaliação, considerando-se o entendimento do STJ
em recurso repetitivo, uma vez que não existe comprovação
de que o serviço foi prestado. O documento apresentado,
“Termo de Avaliação de Veículo”, refere-se apenas à
verificação de pendências e restrições. Ônus do banco, do
qual não se desincumbiu Art. 373, II CPC. Sentença
reformada neste ponto.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Pretensão da
autora de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE:
A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e
abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar
com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando
verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo
STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e
1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
Pretensão da autora

INADMISSIBILIDADE:
Os
valores
cobrados
indevidamente deverão ser restituídos na forma simples,
porque não houve demonstração inequívoca da má-fé da
instituição financeira.
TARIFA DE ABERTURA DE CADASTRO (TAC) -
TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 27889
que seja afastada a cobrança dessas tarifas. PEDIDO
PREJUDICADO: Não há no contrato em análise a previsão
da cobrança das mencionadas tarifas.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Josefina Ferreira da Mota contra a r. sentença de fls. 172/174, cujo
relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória movida contra Banco Itaucard S/A e condenou a autora
ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, observado o
disposto no artigo 98, § 3o do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 176/189), a
autora alega que sua pretensão é a de que seja declarada a abusividade
da cobrança das tarifas bancárias. Afirma que a instituição financeira
cobrou no contrato firmado pelas partes tarifa de avaliação do bem (R$
460,00), de registro de contrato (R$ 101,54) e seguro proteção financeira
na quantia de R$ 471,93. Discorre sobre a imposição de tarifa sem
manifestação de vontade do consumidor e sobre a natureza bilateral e
onerosa do contrato e sobre a inexistência de efetiva prestação de
serviço. Insurge-se contra a cobrança das tarifas de TAC e TEC.
Pretende a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.
Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 27889
O banco réu apresentou contrarrazões a
fls.176/189.
É o relatório.
O recurso merece ser provido em parte.
Em 24.7.2015, as partes firmaram uma
Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor
total de R$22.573,47, a ser pago em 48 parcelas de R$530,29, tendo sido
cobrados valores relativos às tarifas de registro de R$101,54 e de
avaliação do bem de R$ 460,00. Houve cobrança ainda de seguro de
proteção financeira, no valor de R$ 471,93 (fls. 23/24).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Fica
prejudicada
a
pretensão
de
afastamento da cobrança das tarifas de abertura de cadastro (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), porque pela análise da cópia do contrato, vê-se
que não houve cobrança das referidas tarifas.
Quanto à cobrança das tarifas de Registro
de Contrato e de Avaliação de Bem, o C. Superior Tribunal de Justiça
decidiu que a cobrança das referidas tarifas é admitida nos contratos
bancários celebrados a partir da vigência da Resolução CMN no
3.518/2007 (30.04.2008), desde que os serviços tenham sido
efetivamente prestados e não haja exagero nos valores cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 27889
Embora a cobrança seja admitida nos
contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008 e os valores
cobrados não se mostrem abusivos ou exagerados (R$101,54 e
R$460,00), não há prova alguma de que os serviços tenham sido
efetivamente prestados (art.373, II do CPC), de modo que a cobrança
dessas tarifas é indevida.
Esse entendimento está de acordo com o
que foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no
1.578.553 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
DJe 06.12.2018.
Não houve apresentação de laudo de
vistoria do veículo, ou algo semelhante. O banco apelante juntou apenas
o “Termo de Avaliação de Veículo” de fl. 66, que na verdade se refere à
verificação de débitos pendentes ou restrições.
Também não foi juntado documento do
órgão de trânsito para a comprovação do registro do contrato (art. 1.361
do CC). A tela sistêmica interna do banco apelante de fls. 65 não é
documento hábil para a efetiva demonstração da prestação do serviço. A
instituição financeira devia ter juntado documento do veículo objeto do
contrato em questão, o que não foi feito.
Assim já se pronunciou esta Colenda 18a
Câmara de Direito Privado:
“Ação
declaratória
-
Nulidade
de
cláusulas
contratuais - Tarifas - Registro de contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
VOTO No 27889
avaliação do bem - Abusividade - Reconhecimento -
Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no
1578553/SP,
Rel.
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe 06/12/2018), na forma do art. 1036 do CPC -
Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não
provido.” (Apelação no 1002441-55.2019.8.26.0297,
Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 14.10.2019,
v.u.).
“(...)Neste sentido, cumpre à instituição financeira
demonstrar a efetiva contraprestação do serviço para
justificar a cobrança das referidas tarifas.
Com efeito, o registro da alienação fiduciária não foi
demonstrado, bastando ao recorrido a juntada do
documento do veículo, que não consta nos autos
Destaco que o extrato de tela do sistema interno do
banco apelado de fl. 167 é insuficiente para autorizar
referida cobrança, sendo devida a repetição aqui
pretendida.”
(Apelação
no
1031984-46.2014.8.26.0114, Rel. Des. Helio Faria, j.
13.5.2020, v.u.) (g.n.).
Quanto ao seguro prestamista, o Colendo
STJ considerou que a venda é casada se o consumidor não tem a
liberdade de escolher a seguradora de sua preferência.
Esse é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos repetitivos
nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp nos.
1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito, vê-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
VOTO No 27889
que muito embora a contratante tenha tido a liberdade para optar pela
contratação do seguro, não lhe foi assegurado o direito de escolher a
seguradora com a qual pretendia contratar, configurando verdadeira
venda casada expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do Código de
Defesa do Consumidor. Consta no Quadro B.6 o nome da Seguradora
“ITAUSEGUROS S.A.” (fl. 24).
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de
improcedência.
Inconformismo
do
autor.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
contrato
bancário
(...)
seguro
de
proteção
financeira. Configuração de venda casada a
prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor
a
contratação
de
seguro
com
determinada seguradora. Nos contratos bancários,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Entendimento do E.
STJ consolidado no julgamento dos REsp no
1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos (...). Recurso parcialmente
provido”
(g.n.)
(A.C.
No
1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des. HELIO
FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor
em relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a
cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse
abuso prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
VOTO No 27889
Os
valores
cobrados
indevidamente
deverão ser restituídos na forma simples, porque não houve
demonstração inequívoca da má-fé da instituição financeira.
Neste sentido tem decidido o Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é
cabível, de forma simples, não em dobro, quando
verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em
vista o princípio que veda o enriquecimento sem
causa do credor, independentemente da comprovação
do
equívoco
no
pagamento,
pois
diante
da
complexidade do contrato em discussão não se pode
considerar
que
o
devedor
pretendia
quitar
voluntariamente débito constituído em desacordo
com a legislação aplicável à espécie. A questão está
pacificada por intermédio do enunciado 322 da
Súmula do STJ” (AREsp 175170, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, j.29.5.2012, Decisão
Monocrática).
Os precedentes jurisprudenciais acima
citados enfrentam questões semelhantes às dos autos, razão pela qual
ilustram o julgamento.
Em relação às verbas sucumbenciais,
verifica-se que os pedidos da autora foram atendidos em parte, o que
mostra a sucumbência recíproca.
Deve ser observado o disposto no art. 86,
“caput”, do CPC/2015: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
VOTO No 27889
Portanto, respeitado o entendimento do
Juízo, é o caso de julgar procedente em parte a ação.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação movida por Josefina Ferreira da Mota
contra o Banco Itaucard S.A. para declarar abusivas as cláusulas que
impõem a cobrança das Tarifas de Registro do contrato, de Avaliação do
Bem e do Seguro de Proteção Financeira, e determinar o afastamento de
suas cobranças, com o recálculo do débito e a compensação daquilo que
foi cobrado indevidamente e com a devolução dos valores de forma
simples, com atualização monetária desde a data do efetivo desembolso
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante da sucumbência
recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC, arcarão as partes
com 50% das custas e das despesas processuais. Considerando a
mesma proporção, cada parte pagará os honorários advocatícios
fixados em R$1.000,00, observado ser a autora beneficiária da
gratuidade processual.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR